Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. DÉBITO EXEQUENDO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo agravante. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de excesso de execução em razão dos parâmetros utilizados para a atualização do débito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
4. Ausentes os elementos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo inexistem motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
5. Foi determinado em sentença o critério de correção monetária do débito, aplicando-se o INPC a partir da prolação da sentença acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês. Não houve insurgência quanto ao ponto, sendo incabível reconhecer excesso de execução quando os cálculos foram elaborados adotando os critérios estabelecidos em sentença transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.606.648/RS, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, STJ.
Acórdão 1944880 de Relatoria do Desembargador Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, Acórdão 1967710 de Relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível.